Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-93.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001665-93.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CV TYRES EIRELI - CNPJ: 28.888.423/0001-09 (EMBARGANTE), IVAN CADORE - CPF: 023.788.049-03 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CV TYRES EIRELI - CNPJ: 28.888.423/0001-09 (EMBARGADO), IVAN CADORE - CPF: 023.788.049-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO– JULGAMENTO ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Além do pedido constar expressamente na peça inaugural a análise do direito a restituição está condicionada a aferição do período em que teria sido foi realizada a cobrança indevida do imposto

Em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar (LC) 190/2022),

A decisão proferida em Ação Direta de Constitucionalidade possui efeito vinculante, uma vez que ela vincula todos os demais órgãos do Poder Judiciário, além de toda a Administração Pública.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso interposto pela empresa CV Tyres Eireli para reformar a sentença para determinar que a ilegalidade da cobrança até a entrada em vigor da LC n. 190/2022 e reconheceu o direito a restituição dos valores pagos desde a data da impetração.

O Estado de mato Grosso suscita que a segurança deve ser concedida dentro dos limites do pedido que se restringe a ilegalidade da cobrança do Difal até 31/12/2023 por força do Tema 1093 e houve vício de julgamento extra petita em virtude que a violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal não foram objeto de discussão nos autos.

Afirma que a segurança deve se restringir ao pedido, isto é, ilegalidade da cobrança do DIFAL até 31/12/2023, por força do decidido no Tema 1093 e ADI 5469.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para cassar a decisão recorrida e restringir a tutela judicial aos fatos geradores ocorridos até 31/12/2021.

Contrarrazões.(id. 188064693)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso da parte para reformar a sentença e determinar a ilegalidade da cobrança até a entrada em vigor da LC n. 190/2022.

A discussão resume-se possibilidade julgamento ultrapetita ao determinar a ilegalidade da cobrança até a entrada em vigor da LC190/2022.

Analisando a decisão agravada, importante consignar que em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar (LC) 190/2022), que o regulamentou. A decisão majoritária foi tomada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070.

Neste julgamento prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator), para quem deve ser observado, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022. A regra diz que a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação.

De acordo com o ministro, não se aplica ao caso o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária. A seu ver, houve o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte.

Desta sorte , o Plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu nesta quarta-feira (29/11) que a Lei Complementar 190/2022, publicada em 4 de janeiro de 2022, gerou efeitos a partir de 5 de abril daquele ano.

Vislumbra-se que o pedido da ora Agravante refere-se ao pedido de não recolhimento do DIFAL até edição de competente lei complementar regulamentadora assegurando direito a restituição dos valores indevidamente pagos.

Portanto, além do pedido constar expressamente na peça inaugural a análise do direito a restituição está condicionada a aferição do período em que teria sido foi realizada a cobrança indevida do imposto, de modo que não há julgamento extra petita no caso.

Não bastasse tais fatos, deve-se registrar ainda que o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070, e possui efeitos vinculantes e imediatos a todos órgãos.

Desta forma, não há qualquer nulidade na decisão proferida.

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, razão pela qual com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso interposto, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024